Tribunal: STF
Processo: RHC 56085
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RECURSO. DENUNCIA QUE DESCREVE CRIME COM TODAS SUAS
CIRCUNSTANCIAS.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA POR SEREM INVERIDICOS OS
DEPOIMENTOS COLHIDOS NO INQUERITO POLICIAL. MATÉRIA QUE SOMENTE
PODERA SER DECIDIDA APÓS INSTAURADO E FINDO O CONTRADITORIO EM
INSTRUÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.